Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-60.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007883-60.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO LEITE PEREIRA - CPF: 899.849.601-10 (AGRAVADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S.A. contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1007883-60.2021.8.11.0002, nos autos da ação

de

“Exibição de Documentos”
, ajuizada pela agravante contra MARCELO LEITE PEREIRA,

, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou procedente o pedido para determinar
“que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) dias, o contrato nº 4346393922384007”
, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão; a. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(
cf. Id. nº
183744237).

O Banco/agravante reedita os argumentos utilizados em seu apelo, afirmando pela
“ocorrência de prescrição e a total desnecessidade
(de)
guardar os documentos discutidos nestes autos”
pois
“a Circular do Banco Central nº 3.461, de 24/07/2009, prevê prazo de guarda de documentos bancários, inclusive informações de transferências de recursos, pelo prazo mínimo de 5 anos (art. 11) ”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de apelação interposto pelo réu/apelante/embargante, a fim de reformar a r. sentença
“com a finalidade de reconhecer a prescrição inerente ao suposto dever do Banco em apresentar o contrato 4346393922384007”
(cf. Id. nº 185648651).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 190589670).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

“ (...)A controvérsia consiste em verificar se o Banco, ora apelante tem o dever de exibir os documentos solicitados pelo autor, relativos à dívida que ensejou a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 8.339,26, vencida em 15/05/2018, com contrato de nº 4346393922384007.

Sem delongas, com efeito, embora o prazo para guarda de documentos por instituição financeira não possa ser eterno, é certo que a apelante deve guardar as cópias dos contratos pelo mesmo prazo em que se afigura possível a discussão judicial das obrigações a ele vinculadas.

Por tal razão, em se tratando a ação de exibição de documentos uma pretensão de natureza pessoal fundada em relação contratual, impõe-se reconhecer que a instituição financeira tem o dever de guarda dos documentos pelo prazo decenal, a teor do disposto no artigo 205, do Código Civil.

Diante desse cenário, no caso em exame, não se vislumbra o decurso do prazo prescricional, haja vista que o débito negativado decorre de suposto inadimplemento de dívida vencida em 15/05/2018.

Dessa forma, não transcorreu o prazo prescricional decenal da pretensão da autora, tampouco o prazo quinquenal previsto na Circular nº 2852/1998, do Banco Central.

Portanto, subsiste o dever de guarda dos documentos referentes à anotação restritiva mencionada na inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRAZO QUINQUENAL, ESTABELECIDO NA CIRCULAR Nº 3461/09 DO BACEN, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESRESPEITO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DISPOSIÇÃO INFRA LEGAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, INC. XXXV, CF). SENTENÇA ANULADA. 2. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. EXEGESE ARTIGO 1.013, § 3º, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO MEDIANTE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, AINDA QUE O BENEFICIÁRIO TENHA CONSTITUÍDO DEFENSOR. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO DEMONSTROU A CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR EM ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. 4. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PARA EVENTUAL AJUIZAMENTO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. INAPLICÁVEL O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, CC). PRAZO DECENAL (ART. 205, CC) INCIDENTE NÃO TRANSCORRIDO. 5. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 6. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - 0013978-11.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins - J. 01.06.2020) (TJ-PR - RAC 00139781120198160017 PR 0013978-11.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 01/06/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

EMENTA: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROVA DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS – TERMO FINAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE EVENTUAL AÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, resta evidente a desnecessidade da apresentação de prova da eventual recusa da instituição financeira em fornecer o documento solicitado, até porque, se assim fosse, haveria vantagem demasiada para uma das partes, posto que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. “A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015)

Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, haja vista que combateu o mérito da ação, oferecendo resistência à pretensão inicial da medida cautelar de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda. Sendo a verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é o percentual mínimo permitido pelo CPC, nos termos do seu art. 85, § 2º, não é possível a sua minoração (TJ-MT - RAC 00155936220168110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/04/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho inalterada a sentença
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de ocorrência de prescrição do dever da guarda de documento, já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023